Tribunal: TCU
Processo: 041.464/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 28/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2021, promovido Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cujo objeto é a implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota de veículos da ANTT, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, visando à manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos (peça 1, p. 41). Considerando que na instrução inicial (peça 5), a unidade instrutora entendeu presentes os requisitos de admissibilidade do processo, mas afastado o pressuposto do perigo da demora, motivo pelo qual propôs conhecer a representação, indeferir a medida cautelar pleiteada, promover oitiva para sanear os autos, propostas acolhidas pelo Relator (peça 7); Considerando que, após a avaliação das impugnações ao Pregão Eletrônico 17/2021, a ANTT excluiu do termo de referência, de ofício, as disposições com potencial de restringir indevidamente o universo de licitantes; Considerando que o certame já foi concluído, sendo o seu objeto adjudicado para a empresa ora representante pelo valor de R$ 1.123.575,67, ou seja, 9,78% menor do que o preço estimado (peça 13); Considerando que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como prejudicada, em virtude da perda do objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la prejudicada, por perda de objeto; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 19) à representante e à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 041.464/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406595/OAB-SP) e Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.